Tribunal: TJSP
Processo: 1064003-55.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DOS PERÍODOS E FREQUÊNCIA, COM OS RESPECTIVOS EFEITOS. ADMISSIBILIDADE. O conjunto probatório comprova que a autora sofria de moléstias que a incapacitavam para o trabalho, nos períodos indicados na inicial, especialmente o laudo pericial do IMESC. Regularização que se impõe, com seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA. LICENÇA-SAÚDE. REGULARIZAÇÃO DOS PERÍODOS E FREQUÊNCIA, COM OS RESPECTIVOS EFEITOS. ADMISSIBILIDADE. O conjunto probatório comprova que a autora sofria de moléstias que a incapacitavam para o trabalho, nos períodos indicados na inicial, especialmente o laudo pericial do IMESC. Regularização que se impõe, com seus respectivos efeitos. Condenação ao pagamento das verbas descontadas correspondentes aos períodos regularizados. Precedentes deste E. TJSP. Consectários legais calculados de acordo com a decisão do STF nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Honorários advocatícios. Arbitramento, em primeiro grau, com base no inc. III do § 4o do art. 85 do CPC. Inadmissibilidade. Arbitramento em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3 o, I, do CPC, quantia proporcional ao trabalho realizado, diante da ausência de complexidade da causa. Majoração para 12% do valor da condenação, em virtude da sucumbência recursal (art. 85, § 11, e 86, parágrafo único, do CPC). Sentença reformada em parte. Recursos oficial e voluntário parcialmente providos.